Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RELIGAMENTO DE ENERGIA CONDICIONADO À QUITAÇÃO DE DÉBITO. DÉBITOS PRETÉRITOS GERADOS POR TERCEIRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REAL USUÁRIO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RCURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia trazida à baila diz respeito a suposta cobrança indevida de dívida decorrente de serviço de fornecimento de energia elétrica e ao condicionamento do religamento do serviço ao adimplemento do débito que, segundo o Autor/Apelado, foi gerado por terceiro.
2. O §1o, do art. 128 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, aplicável ao caso, autoriza que a distribuidora condicione a prestação de alguns serviços de energia elétrica ao adimplemento de débitos pendentes, ainda que gerados por terceiros, porém, desde que haja a concomitância de duas situações, sendo constatada, na espécie, a inexistência de uma delas, a deslegitimar a conduta da CEB-D.
3. Tal constatação, por si só, afasta a responsabilidade do Autor pelo pagamento dos débitos constantes do Termo de Confissão de Dívida por ele assinado, devendo recair o encargo, por outro lado, sobre o real usuário que deu causa à dívida, por se tratar de obrigação de natureza pessoal.
4. Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.